Tribunal: STF
Processo: ARE 1439019
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Verbas Salariais e 13º. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula Nº 279/STF. Majoração dos Honorários. Possibilidade. Precedente.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento a apelação, confirmando a condenação do ente no pagamento de verbas salariais.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.